Tribunal: STF
Processo: HC 255428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Lucimar dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 940.417/SP (doc. 2, pp. 434-438).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. (doc. 2, p. 409).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado com base em presunção de tráfico, com o que não se pode concordar.



    Registra-se que o paciente não foi visto realizando qualquer conduta indicativa de tráfico, nem foi flagrado com qualquer apetrecho indicativo da atividade de mercancia.



    Na realidade, ele foi encontrado com 12,3g de maconha e 16,7g de cocaína numa “revista geral” dentro de um estabelecimento prisional. Nada mais.



    Sem “meias palavras”, como o paciente é pobre, encarcerado, vulnerável, pois, e pouca gente dá a mínima para ele, foi condenado numa Comarca pequenina do Estado de São Paulo, onde a Defensoria não atua, e, após o trânsito em julgado, tentando-se a revisão criminal, TJSP e STJ não se dignaram a modificar a condenação.



    [...]



    Enfim, como nas decisões anteriores não se apontou nenhum elemento de prova que identificasse o tráfico, a mera “revista geral” por agentes penitenciários e apreensão de droga na posse do paciente revela, no máximo, o porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da L. 11.343/06), de modo que se deve desconstituir a coisa julgada formada e se operar a desclassificação da conduta atribuída. (doc. 1, pp. 1-2 e 5).  



    Ao final, requer:  



    Mercê do exposto, constatado constrangimento ilegal, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para se desclassificar a conduta atribuída ao paciente, desconstituindo-se a condenação passada em julgado. Por fim, pede-se o respeito das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, especialmente no que concerne à intimação pessoal com vista dos autos e a dobra dos prazos legais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a conformidade do acórdão impugnado com a jurisprudência do STJ no tocante à impossibilidade do manejo da ação revisional como nova apelação, como também, a inviabilidade do habeas corpus para o exame de pedido absolutório ou de desclassificação de condutas.



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    4. Agravo regimental não conhecido. (doc. 2, p. 436 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 252.050 AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator